Tribunal: TJSP
Processo: 1008063-58.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença contra sociedade em que houve a desconsideração da personalidade jurídica, por ter encerrado irregularmente as suas atividades, sem deixar bens suficientes para responder ao passivo. Sócio da sociedade executada que transferiu bem imóvel à embargante, da qual também era sócio, para o fim de integralizar quotas, três meses depois de confirmada a

Ementa:
Embargos de terceiro. Cumprimento de sentença contra sociedade em que houve a desconsideração da personalidade jurídica, por ter encerrado irregularmente as suas atividades, sem deixar bens suficientes para responder ao passivo. Sócio da sociedade executada que transferiu bem imóvel à embargante, da qual também era sócio, para o fim de integralizar quotas, três meses depois de confirmada a sentença de procedência em segundo grau, a favor da embargada. Má-fé da embargante caracterizada. Embargante que tinha ciência da possível execução contra o seu sócio, que se confirmou. Transferência realizada com o único intuito de ocultar bem imóvel do sócio, da execução movida pela embargada. Aplicação da Súmula 375 do C. STJ. Sentença reformada. Embargos improcedentes. Inversão dos ônus da sucumbência. Apelo provido.